Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-43.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Sanitárias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Obrigação de fazer – Optometrista - Pretensão inicial consistente em impedir que o Município de Lorena, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, promova a autuação dos optometristas e seus respectivos consultórios com base nos Decretos n.os 20.931/32 e 24.492/34, com a expedição de alvará sanitário de funcionamento para aqueles que demonstrarem habilitação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Obrigação de fazer – Optometrista - Pretensão inicial consistente em impedir que o Município de Lorena, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, promova a autuação dos optometristas e seus respectivos consultórios com base nos Decretos n.os 20.931/32 e 24.492/34, com a expedição de alvará sanitário de funcionamento para aqueles que demonstrarem habilitação para o exercício da função, mediante apresentação de diploma e/ou certificado de conclusão de curso.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e ILEGITIMIDADE ATIVA – Afastadas – Direito defendido que pode ser protegido pela via da ação coletiva - Autora que é entidade de classe regularmente constituída há mais de um ano, conforme exige o art. 5o, V, "a", da Lei de Ação Civil Pública – Pertinência temática constatada – Defesa do interesse de seus associados – Reforma da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito – Recurso provido.

MÉRITO – Causa madura para imediato julgamento – Inteligência do art. 1.013, § 3o, I, do CPC - Necessidade de observância do decidido pelo C. STF na ADPF 131 e sua modulação de efeitos nos embargos de declaração – Vedações dos Decretos n.os 20.931/32 e 24.492/34 que não são oponíveis aos optometristas de nível superior – Reconhecimento pelo próprio apelado - Pretensão inicial julgada parcialmente procedente – Afastamento dos ônus sucumbenciais.